Tribunal: TJPA
Processo: 0812414-85.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812414-85.2018.8.14.0006

APELANTE: CARLOS AUGUSTO PRESTES DE BRITO

APELADO: MARIA LEONILDA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu a união estável entre as partes, fixou alimentos em favor da filha do casal e determinou a partilha de imóvel adquirido durante a convivência. O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requer a exoneração dos alimentos e impugna a partilha do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(ii) analisar se a exoneração da obrigação alimentar é cabível nos autos;
(iii) definir a comunicabilidade do imóvel adquirido na constância da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, e a parte não demonstrou a necessidade de produção de novas provas no momento oportuno (CPC, art. 355).

A exoneração de alimentos não pode ser decidida incidentalmente no presente recurso, devendo ser objeto de ação própria, na qual o alimentante deve demonstrar cabalmente a independência financeira do alimentado.

O imóvel objeto da partilha foi adquirido na constância da união estável e, conforme o regime da comunhão parcial de bens, presume-se a comunicabilidade patrimonial, salvo prova em contrário, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil.

A comprovação de que o recorrente recebeu indenização por benfeitorias no imóvel reforça o reconhecimento da copropriedade, justificando a partilha igualitária determinada pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

A exoneração de alimentos deve ser pleiteada em ação própria, com comprovação da independência financeira do alimentado.

Os bens adquiridos na constância da união estável presumem-se comuns, salvo prova em contrário, nos termos do regime da comunhão parcial de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355 e 1.725; CC, art. 1.725.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.03.2015, DJe 10.03.2015; TJ-PA, APL nº 0000000-00.2022.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 05.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Augusto Prestes de Brito contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda e alimentos, ajuizada por Maria Leonilda Rodrigues da Silva, julgou parcialmente procedente os pedidos

.

A sentença proferida homologou a existência e dissolução da união estável, fixou a guarda da filha Keviny Karoliny Rodrigues de Brito com a mãe e determinou:
(i) A fixação dos alimentos definitivos em 30% do salário-mínimo em favor da filha, a serem pagos pelo recorrente até o dia 10 de cada mês

;
(ii) A partilha do imóvel localizado na Passagem Onofre, nº 14, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, na proporção de 50% para cada parte, além da determinação para que o recorrente repasse 50% do valor recebido a título de indenização de benfeitorias
.

O apelante, inconformado com a decisão, sustenta em suas razões recursais
:
(i) A nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizada audiência de instrução e julgamento para impugnar documentos apresentados pela parte autora;
(ii) A necessidade de exoneração da pensão alimentícia, visto que a filha já atingiu a maioridade e possui independência financeira;
(iii) A impossibilidade da partilha do imóvel em 50%, sustentando que a propriedade foi adquirida antes da união estável e mantida exclusivamente por ele
.

Em contrarrazões
, a parte apelada rebate os argumentos, defendendo:
(i) A inexistência de cerceamento de defesa, pois foi oportunizada às partes a possibilidade de manifestarem-se sobre a necessidade de produção de provas, e o apelante não requereu a realização de audiência oportunamente;
(ii) A necessidade da manutenção dos alimentos, pois a filha ainda depende economicamente do genitor;
(iii) A legalidade da partilha do imóvel, tendo em vista que o bem foi adquirido durante a união estável e integra o patrimônio comum do casal.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

DAS PRELIMINARES

I.
1.

Do alegado cerceamento de defesa/ nulidade do documento juntado ré

O recorrente sustenta que não foi oportunizada a produção de provas essenciais, especialmente para impugnar um documento que, segundo ele, teria sido adulterado

.

Ocorre que o juízo de origem oportunizou às partes a manifestação sobre a necessidade de produção de outras provas (id nº 22539027), porém o recorrente não se manifestou no momento oportuno

.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015) Portanto, não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual afasto essa preliminar.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à análise meritória de dois pontos principais:

(i) A exoneração dos alimentos devidos à filha do casal, já maior de idade;
(ii) A partilha do imóvel situado na Passagem Onofre, Ananindeua/PA.

I.
Da exoneração dos alimentos

O recorrente sustenta que a filha já atingiu a maioridade e que, portanto, não há mais necessidade de pagamento da pensão alimentícia

.

Nessa senda, insta sopesar que o valor fixado na sentença em 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo considerou elementos objetivos e, acima de tudo, a própria concordância do apelante em sede de contestação, no momento em que apresentou sua defesa.

Dessa feita, tem-se que a linhagem argumentativa apresentada no presente recurso, afigura-se dissonante, daquela firmada nos autos, consubstanciando inovação recursal.

Ademais, a exoneração de alimentos deve ser pleiteada em ação própria, mediante demonstração cabal da independência financeira do alimentado, o que não ocorreu nos autos.

II. Da partilha do imóvel

A sentença determinou a partilha igualitária do imóvel, nos termos do regime da comunhão parcial de bens, conforme artigo 1.725 do Código Civil

.

Sob essa respectiva, o recorrente alega que o imóvel foi adquirido antes da união estável, e que, portanto, não deveria ser partilhado

.

Todavia, o conjunto probatório aponta novamente para a inovação recursal, eis que no ID nº 8875822, consta que as partes transigiram parcialmente, constando no item “1.1.” e “2.1” a seguinte previsão:

“(...) 1.1 – Quanto à União Estável, as partes reconhecem que conviveram por aproximadamente 18 (dezoito) anos e estão separados de fato há 08 (oito0 anos e resolverem por sua dissolução.

1.2. – Da convivência, nasceram três filhas: CARLA RODRIGUES DE BRITO, nascida em 19/04/1996; LUCENILDE RODRIGUES DE BRITO, em 14/03/1991, e KEVINY KAROLINY RODRIGUES DE BRITO, em 04/05/2005, menor de idade. (...)”

2.1- Há bens a partilhar mas as partes não chegaram em um consenso com relação a partilha e concordam que em prosseguir com a instrução processual.

Nesse desiderato, impende sopesar que em sessão de mediação as partes conciliaram acerca da existência e período da união estável entre o ano de 1993 a novembro de 2012.

Ocorre que, o documento referente ao imóvel data de 21/07/1995, portanto, afigura-se que foi adquirido na constância da união estável.

Ademais, o próprio recorrente recebeu indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, o que reforça a existência de comunicabilidade patrimonial
.

Dessa forma, a partilha do imóvel nos moldes fixados pela sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025